Tribunal: TJMT
Processo: 1009584-23.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009584-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IGOR LOPES ASSUNCAO E SILVA - CPF: 103.144.486-67 (ADVOGADO), POLIANA BARBOSA ADORNO - CPF: 007.732.342-41 (AGRAVANTE), TIAGO AUGUSTO LEITE RETES - CPF: 098.344.246-04 (ADVOGADO), VAGNA PRISCILA MOREIRA DE SOUZA - CPF: 720.234.221-91 (AGRAVADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PERITO
OTORRINOLARINGOLOGIA
COM ESPECIALIZAÇÃO EM ESTÉTICA FACIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. LAUDO EM CONFORMIDADE COM OS ARTS. 473 E 477 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Poliana Barbosa Adorno contra decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais n.º 1004123-32.2023.8.11.0003, ajuizada por
Vagna
Priscila Moreira de Souza, homologou laudo pericial elaborado por perito médico otorrinolaringologista com especialização em estética facial. A agravante sustenta a nulidade do laudo por ausência de metodologia, respostas incompletas aos quesitos e suposta inaptidão técnica do perito, requerendo a concessão de efeito suspensivo e posterior anulação da prova técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o laudo pericial homologado pelo juízo de origem é nulo por ausência de requisitos técnicos previstos nos
arts
. 473 e 477 do CPC, bem como por suposta inadequação da formação do perito judicial nomeado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A especialização do perito em estética facial, aliada à sua formação médica em otorrinolaringologia, o habilita tecnicamente para aferir os danos funcionais e estéticos decorrentes de procedimento de rinomodelação, sendo desnecessária identidade de formação entre perito e réu.

O Código de Processo Civil não exige que o perito tenha a mesma formação do profissional envolvido no litígio, bastando que possua capacitação técnica adequada ao objeto da perícia.

Não se verifica cerceamento de defesa, pois a agravante foi devidamente intimada para apresentar quesitos e indicar assistente técnico, não havendo prejuízo concreto demonstrado.

A substituição do perito inicialmente previsto decorreu de decisão técnica da empresa de perícia, sem alteração do objeto da prova, não sendo necessária nova intimação da parte.

O laudo pericial apresenta exposição clara do objeto, metodologia aplicada, análises e respostas fundamentadas aos quesitos essenciais, atendendo aos requisitos do art. 473 do CPC.

O laudo judicial goza de presunção de veracidade e legitimidade, salvo prova em contrário, e sua homologação pelo juízo constitui ato discricionário fundado na livre convicção do magistrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A formação médica em otorrinolaringologia com especialização em estética facial é compatível com a realização de perícia em procedimento estético facial, não se exigindo identidade de formação com a parte ré.

O laudo pericial que expõe de forma clara o objeto da perícia, a metodologia aplicada, responde aos quesitos essenciais e é elaborado por profissional tecnicamente habilitado atende aos requisitos dos
arts
. 473 e 477 do CPC.

A substituição do perito por decisão da empresa especializada, sem alteração do objeto da perícia, não impõe nova intimação da parte, quando já apresentados os quesitos.

A discordância com as conclusões do perito não configura nulidade do laudo, desde que atendidos os requisitos legais e garantido o contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 473 e 477.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AI 0720572-66.2020.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas, j. 04.11.2020; TJPR, AI 0063268-46.2019.8.16.0000, Rel. Des. João Antônio De Marchi, j. 05.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto p
or
POLIANA BARBOSA ADORNO,
com o fito de
reformar
a decisão que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais n.º 1004123-32.2023.8.11.0003, manejada por VAGNA PRISCILA MOREIRA DE SOUZA, homologou o laudo pericial apresentado nos autos pelo perito judicial.

A agravante sustenta, em síntese, que o laudo pericial é nulo, por não observar os requisitos dos artigos 473 e 477 do Código de Processo Civil, em especial a ausência de demonstração do método utilizado, falta de resposta conclusiva aos quesitos e a inaptidão técnica do perito nomeado, médico otorrinolaringologista, para realizar perícia em questão de natureza estética decorrente de procedimento odontológico.

Aduz que a homologação do referido laudo, apesar das impugnações e ausência de esclarecimentos posteriores, compromete a regularidade do processo, sendo imperiosa a concessão de efeito suspensivo e posterior anulação da prova técnica.

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso

(Id.

280469353
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia gira em torno da validade do laudo pericial homologado nos autos da ação de indenização, cujo objeto é a alegada falha na prestação de serviço de rinomodelação pela agravante, dentista, que teria causado deformações estéticas na autora.

Nos autos da ação de indenização por danos estéticos, materiais e morais, ajuizada por
Vagna
Priscila Moreira de Souza, foi determinada a realização de prova pericial para aferição técnica dos supostos danos decorrentes de procedimento estético (rinomodelação). Para tanto, foi nomeada a empresa especializada MEDIAPE, que, após análise técnica, indicou profissional médico otorrinolaringologista com especialização em estética facial.

A impugnação da agravante centra-se, sobretudo, na alegada inadequação da formação profissional do perito. No entanto, tal alegação não se sustenta.

A especialização do profissional em estética facial, aliada à sua formação em otorrinolaringologia, o qualifica plenamente para aferir os danos funcionais e estéticos faciais alegados, que são o objeto da controvérsia.

Cabe destacar que não há exigência legal de identidade entre a formação profissional do réu (no caso, cirurgiã-dentista) e a do perito judicial. A exigência é que o expert tenha formação e capacitação técnica compatível com o objeto da perícia, o que resta comprovado no presente caso.

Quanto ao argumento de cerceamento de defesa, também não procede. A agravante foi regularmente intimada para apresentar quesitos e indicar assistente técnico, conforme se verifica da decisão de Id. 133525134, proferida nos autos originários.

Ocorre que a posterior substituição do profissional inicialmente previsto por perito médico decorreu de decisão técnica da própria empresa especializada em perícias, que apontou a necessidade de um especialista da área médica para a adequada condução do exame pericial, diante da natureza dos danos alegados. Essa alteração de profissional não implica, por si só, necessidade de nova intimação, uma vez que o objeto da perícia permaneceu inalterado, e os quesitos já haviam sido regularmente apresentados.

Ademais, a agravante não demonstra qualquer prejuízo concreto, nem a impossibilidade de acompanhamento da prova pericial ou manifestação técnica posterior, o que afasta eventual alegação de nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Desse modo
, é possível concluir que
laudo atendeu às exigências legais do art. 473 do CPC, sendo clara a exposição do objeto da perícia, a metodologia aplicada, as análises realizadas e as conclusões alcançadas. Ademais, o perito respondeu, de modo fundamentado, aos quesitos essenciais apresentados pelas partes e pelo juízo.

Quanto à alegação de ausência de resposta a requerimentos de esclarecimentos (art. 477, §2º, CPC), o perito foi regularmente intimado, tendo apresentado manifestação técnica, ainda que a
parte não concorde
com o conteúdo. A discordância com as conclusões periciais não implica nulidade do laudo.

Assim, estando o laudo pericial em conformidade com os requisitos dos
arts
. 473 e 477 do CPC, e tendo sido elaborado por profissional tecnicamente habilitado, não há que se falar em nulidade ou em necessidade de nova perícia.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VALOR DE
IMÓVEL .
PERÍCIA. VALIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO.
MANUTENÇÃO .
DECISÃO MANTIDA. 1.
O laudo do perito judicial goza de presunção de veracidade e legitimidade, salvo prova em contrário.
2 .
É válida a perícia realizada com imparcialidade pelo perito
do Juízo que atendeu às exigências do art. 473, do CPC/2015, bem como obedeceu às normas técnicas aplicáveis à questão. 3. Inexistindo elementos aptos a infirmar o resultado apanhado pelo especialista e em se tratando de questão eminentemente técnica, o reconhecimento da importância do laudo pericial para auxiliar a efetiva prestação jurisdicional e contribuir para a formação do convencimento do julgador é medida que se
impõe .
4 CONHEÇO do Agravo de Instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO.

(TJ-DF 07205726620208070000 DF 0720572-66.2020.8 .07.0000, Relator.: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 04/11/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
19/11/2020. Pág.: Sem Página
Cadastrada .
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO.
IMPUGNAÇÃO .
DECISÃO
. REJEIÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. RECURSO DA EXECUTADA. NÃO
ACOLHIMENTO .
ERRO DE AVALIAÇÃO NÃO DEMONSTRADO
( CPC
, ART. 873, I). INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS IDÔNEOS A DESCONSTITUIR A CONCLUSÃO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA E AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS ELEMENTOS DE
COMPARAÇÃO .
LAUDO PERICIAL QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE E, ADEMAIS, QUE CUMPRIU COM TODOS OS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 115, PÁR. ÚN., DO CÓDIGO DE NORMAS DA CORREGEDORIA-GERAL DA
JUSTIÇA .
PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJPR - 14ª
C .
Cível - 0063268-46.2019.8.16 .0000 - Maringá - Rel.: Desembargador João Antônio De Marchi - J. 05.10 .2020)

Por fim,
vale ressaltar que
a homologação judicial do laudo é ato discricionário do magistrado, que, com base em sua convicção, pode atribuir ao laudo o valor probante que lhe parecer adequado. A análise do mérito da prova, nesse caso, será objeto de valoração na sentença.

Dessa forma, não se verifica ilegalidade na decisão agravada que justifique sua reforma.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025